Tribunal: TJSP
Processo: 1024131-45.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de restabelecimento de plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei 9.656/98. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que foi admitido em novo emprego, não fazendo jus ao benefício pretendido. Inteligência dos artigos 31, § 2o c.c. artigo 30, 5o, amos da Lei 9.656/98.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de restabelecimento de plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei 9.656/98. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem julgamento de mérito. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que foi admitido em novo emprego, não fazendo jus ao benefício pretendido. Inteligência dos artigos 31, § 2o c.c. artigo 30, 5o, amos da Lei 9.656/98. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024131-45.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOSE
VANDERLEI BISCARO, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-45.2019.8.26.0361 -Voto no 10715
2
Apelação Cível no 1024131-45.2019.8.26.0361
Apelante
: Jose Vanderlei Biscaro
Advogado
: Eduardo Alves do Nascimento (Fls: 24)
Apelado
: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 10715
ig
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de
restabelecimento de plano de saúde nos moldes do artigo 31 da Lei
9.656/98. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem julgamento
de mérito. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que foi
admitido em novo emprego, não fazendo jus ao benefício pretendido.
Inteligência dos artigos 31, § 2o c.c. artigo 30, 5o, amos da Lei
9.656/98. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer interposta por JOSE
VANDERLEI BISCARO contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
objetivando o restabelecimento de plano de saúde. Narra ser aposentado, objetivando a
manutenção do plano de saúde coletivo em seu benefício, com fundamento no artigo 31 da
Lei n° 9.656/98.
Sobreveio a r. sentença de fls. 178/179 que indeferiu a inicial,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito nos termos dos artigos 485, incisos I e
VI, e 330, inciso III, ambos do CPC, condenando o autor no pagamento das custas e despesas
processuais.
Inconformado, apela o autor, objetivando a reforma do julgado
(fls. 181/191). Aduz que atualmente está aposentado e que laborou na EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA de 05/11/1984 até 10/12/2009, ressaltando que, em
revisão do pedido de benefício previdenciário, comprovou que já possuía os requisitos legais
para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, antes da sua dispensa da ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-45.2019.8.26.0361 -Voto no 10715
3
empregadora. Ainda, esclareceu que houve contribuição direta por mais de dez anos, ainda
que tenha ocorrido a troca da operadora de saúde pela ex-empregadora e adotado o sistema de
coparticipação, aduzindo que realizou contribuição direta de 1984 até 2007. Pugna pela
reforma do decidido.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
O autor interpôs a presente demanda objetivando o
restabelecimento do plano de saúde que usufruía durante o vínculo empregatício com a ex-
empregadora EDP São Paulo Distribuidora de Energia.
Contudo, o autor não preenche os requisitos para concessão do
benefício pretendido, conforme será explanado.
O autor laborou na EDP São Paulo Distribuidora de Energia de
05/11/1984 até 10/12/2009 (fls. 28/29) e afirma que contribuiu diretamente ao plano de saúde
coletivo empresarial por mais de 10 anos, estando aposentado desde 28/04/2011 (data da
concessão do benefício previdenciário fls. 30).
Contudo, ainda que o apelante pretenda discutir que ao tempo de
sua demissão da ex-empregadora já possuía direito à aposentadoria por tempo de
contribuição (fls. 198, 200 e 218), ainda assim, o benefício pretendido deve ser afastado ante
o disposto no artigo 30, § 5o, aplicado ao caso diante do disposto no artigo 31, §2o, ambos da
Lei 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-45.2019.8.26.0361 -Voto no 10715
4
Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito
de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato
de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
§ 2o Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as
mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o do art. 30.
Artigo 30, § 5o A condição prevista no “caput” deste artigo deixará
de existir quando da admissão do consumidor titular em novo
emprego.
Ou seja, a concessão do benefício previsto legalmente deixa de
existir quando da admissão do consumidor em novo emprego, constando dos autos que o
autor foi admitido pela CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A aos 14/03/2011, não
fazendo mais jus ao benefício do artigo 31 da Lei 9656/98, por nenhum ângulo que se analise
a questão.
Conforme explanado na r. sentença:
“Ao que se verifica dos autos, o vínculo trabalhista do requerente
com a referida empresa que fornecia plano de saúde em questão
ocorreu entre o período de 1984 a 2009 (fls. 28 e 29) e, em 03/2011,
foi admitido em uma nova empresa de nome CSC Computer Sciences
(fls. 28), mesmo ano em que foi concedido o benefício de
aposentadoria por tempo de contribuição (fls. 30/36).
Portanto, o autor tinha direito a manutenção do plano de saúde
concedido pela ex-empregadora Edp Bandeirante, somente entre o
período de 12/2009 a 03/2011, na qualidade de ex-empregado.
Direito que se esvaiu com a sua admissão em no emprego em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024131-45.2019.8.26.0361 -Voto no 10715
5
03/2011, consoante a regra do artigo 30, §5o da Lei 9.656/98.
Outrossim, não há que se falar em manutenção do plano de saúde na
qualidade de aposentado, porque na data da concessão do benefício
previdenciário o autor já estava vinculado a empresa CSC e,
portanto, já não tinha vinculo algum com a empresa EDP
Bandeirante, quem fornecia o plano de saúde em questão.” fls. 178.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, o pedido
do autor não encontra respaldo legal.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Deixo de majorar os honorários posto que não fixados pela r.
sentença.
Do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora